Tribunal: TJMT
Processo: 1028103-17.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028103-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA VILALBA DE OLIVEIRA - CPF: 627.851.331-53 (AGRAVANTE), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (AGRAVADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028103-17.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Alessandra Vilalba de Oliveira.

Agravados:
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda. e BRDU Urbanismo S/A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO CONTRATUAL –INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRÉVIA – NECESSIDADE - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – DEFERIMENTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisitos presentes na hipótese.

Resta prematuro nesse instante processual o deferimento da rescisão contratual, tendo em vista que tal pedido se confunde com o próprio mérito da ação, devendo, portanto, ser decidida apenas ao final da demanda, após toda a instrução processual.

Quanto à suspensão das parcelas vincendas, a probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante do atraso excessivo na entrega do empreendimento imobiliário, sendo in
cabível à promitente vendedora permanecer na cobrança das parcelas frente ao pedido de desistência do negócio formulado pela promitente compradora.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028103-17.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Alessandra Vilalba de Oliveira.

Agravados:
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda. e BRDU Urbanismo S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Alessandra Vilalba de Oliveira

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que nos autos
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Dano Moral n. 1035011-81.2023.8.11.0003, proposta em face de Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda. e BRDU Urbanismo S/A,

indeferiu a tutela de urgência requestada que objetiva a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas referente ao contrato de compra e venda e que os réus se abstenham de intentar qualquer ato executório ou restritivo nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Inconformada, insurge-se a autora, ora agravante, ao argumento de que estão presentes os requisitos da tutela de urgência vindicada, porque a desistência na continuidade do contrato está devidamente fundamentada no atraso de mais de 23 (vinte e três) meses além da carência de 180 dias na entrega do empreendimento denominado “Loteamento Residencial Alta Vista Parque”, sendo incabível a parte vendedora permanecer na cobrança das parcelas posteriores à desistência.

Aduz que a negativação de seu nome pode gerar risco à sua situação financeira.

Antecipação de tutela parcialmente concedida (id. 193181653).

Informações prestadas pelo Juiz
a quo
mantendo a decisão agravada (id. 193685184).

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (id. 202988158).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028103-17.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Alessandra Vilalba de Oliveira.

Agravados:
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda. e BRDU Urbanismo S/A.

VOTO

Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda fundamentado em atraso na entrega do empreendimento.

Cinge-se dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de um lote sob o nº 21 da quadra 20 com área total de 200,00m2 do Loteamento Residencial Parque Alta Vista, em Rondonópolis, mediante o pagamento da quantia de R$ 51.138,00 (cinquenta e um mil cento e trinta e oito reais), a serem pagos em mais de 180 (cento e oitenta parcelas) com previsão de entrega da unidade para junho/2021.

A agravante segue relatando que, vencido o prazo contratual para entrega do imóvel, as obras sequer tiveram inicio, colacionando aos autos fotos do loteamento sem qualquer infraestrutura até o momento.

Ressalta que, mesmo que se considere o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para entrega após a data prevista, o empreendimento ainda assim encontra-se com a entrega atrasada em mais de 23 (vinte e três meses), postulando então pela rescisão do contrato.

Nesse contexto, manejou a ação originária objetivando a rescisão do contrato de compra e venda e restituição das parcelas pagas, requestando a titulo de tutela de urgência, pela decretação da rescisão e suspensão imediata das parcelas vincendas, e abstenção da inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

O juiz
a quo
indeferiu a tutela provisória reclamada por não vislumbrar
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Insurge-se, então, a agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão recorrida, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a tutela provisória de urgência.

Dito isso,
entendo que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, evidenciados os requisitos para concessão parcial da tutela provisória de urgência requestada.

É que, embora a declaração da rescisão contratual mostre-se prematura nesse instante processual, visto que se confunde com o próprio mérito da ação originária, carecendo, portanto, de uma análise mais minuciosa após a instrução processual, o mesmo não se pode de dizer quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, sendo, tal pleito, perfeitamente passível de apreciação em sede de liminar.

Deveras,
a probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante da plausibilidade na resilição do compromisso de compra e venda de imóvel na forma pretendida haja vista demonstrado por meio dos documentos de id n. 131997841 dos autos originários, o atraso na entrega do empreendimento imobiliário pela incorporadora datado de junho de 2021, inclusive, já ultrapassado o período de tolerância, o que assegura à promitente compradora o direito em suspender o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, até porque, não é crível que se exija da adquirente que continue arcando com pagamento de valores relativos a contrato quando não mais almeja adquirir o imóvel.

O
perigo de dano
se evidencia, porque o inadimplemento das parcelas vincendas poder acarretar restrições creditícias aptas a gerar prejuízos à agravante.

Outrossim, não verifica-se perigo de dano inverso, vez que eventual improcedência da demanda originaria, implicará na responsabilidade da promitente compradora pela rescisão da avença, com a incidência das retenções devidas e encargos decorrentes. Logo, a questão restringir-se à forma em que será realizada a restituição dos valores pagos, conforme o reconhecimento da responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda, nos termos da Sumula n. 543 do STJ
[1]
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito”
.( RAI n.

1014494-64.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.10.23)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) –– RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO.

Com
o pedido de rescisão do contrato, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas é medida que se impõe, assim como o impedimento de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide
.

A tutela de urgência será deferida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil”
(RAI n.

1015983-39.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 20.09.23 - negritei)

Desta feita, a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida
para suspender a exigibilidade das prestações da avença entabulada entre as partes e determinar à ré que se abstenha de efetuar quaisquer registros, protestos ou anotações em nome da autora, em relação ao contrato litigioso, ate julgamento do mérito da ação originária, sob pena de multa diária de R$ 500, 00 (Quinhentos reais).

Ressalto que eventual descumprimento da determinação judicial deverá ser suscitada na instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024